Tribunal: STF
Processo: AI 761324
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS 
   INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA 
   DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO 
   IMPROVIDO.


RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E 
   OFENSA REFLEXA.

- A alegação de ofensa ao texto constitucional,
   cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação 
   comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria 
   eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, 
   eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal 
   dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de 
   Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. 
   Precedentes.